Tribunal: TJES
Processo: 5005746-23.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005746-23.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MATEUS HELLKER DE MORAES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 912417705, no valor de R$ 86.104,19 e condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes após renegociação da dívida e (ii) determinar a ocorrência de dano moral em razão da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Súmula 548 do STJ estabelece que incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

4)
O recorrente manteve indevidamente a negativação do nome do autor mesmo após a renegociação e regularização da dívida, configurando falha na prestação do serviço bancário e justificando a declaração de inexistência do débito.

5)
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do efetivo abalo.

6)
O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com precedentes do TJES para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O credor deve providenciar a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis após a regularização do débito, sob pena de configuração de falha na prestação do serviço.

2) A manutenção indevida da negativação do consumidor configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do efetivo abalo.

3) O arbitramento da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e os parâmetros adotados pelos tribunais em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 548 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.607.866/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20.05.2024, DJe 22.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0003120-47.2019.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21.01.2022; TJES, Apelação Cível nº 0005146-78.2005.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 09.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a perquirir a legalidade da manutenção do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes após renegociação da dívida e a caracterização de danos morais.

Segundo se depreende, as partes celebraram contrato de empréstimo no valor de R$ 6.000,00, a ser quitado em 32 parcelas de R$ 436,21.

Inadimplida a 9ª parcela, o recorrido teve o nome inscrito em cadastro de inadimplentes.

Posteriormente, as partes entabularam novo acordo, prevendo o pagamento do saldo devedor em 30 parcelas de R$ 285,82.

O recorrido apresentou comprovantes de pagamento das parcelas adimplidas, evidenciando o cumprimento substancial do acordo.

Entretanto, mesmo após a renegociação, constatou-se que o nome do apelado permanecera inscrito no cadastro restritivo desde a primeira negativação.

Nesse contexto, a Súmula 548 do STJ cristalizou o entendimento de que “
i
ncumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”.

No caso concreto, restou demonstrada a permanência indevida da restrição creditícia, a configurar falha na prestação do serviço bancário, razão pela qual escorreita a declaração de inexistência do débito.

Quanto à condenação por danos morais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a negativacão indevida do nome do consumidor caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo abalo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES RECURSAIS DEFICIENTES. [...] NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SUMULA N. 83 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]
Consoante entendimento desta Corte Superior, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

Precedente.

5. A revisão em recurso especial da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.607.866/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Assim, a hipótese ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização, cujo valor arbitrado pela sentença em R$ 4.000,00 se mostra razoável e proporcional ao patamar adotado por esta Corte em casos análogos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESCONTO DE VALORES MESMO DEPOIS DE QUITADA A DÍVIDA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demanda proposta por consumidor questionando a continuação de descontos em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo consignado, bem assim a manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mesmo depois da quitação da dívida.
2. A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES. 3. Valor fixado a título de indenização por danos morais que destoa das quantias hodiernamente adotadas pelo e. TJES em casos semelhantes. Redução do dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Devem ser restituídos os valores descontados a título de margem consignável após a quitação da dívida.
5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Data da publicação: 21/jan/2022 Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Número: 0003120-47.2019.8.08.0047 Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Cuidando-se de relação consumerista, o intermediador do serviço prestado torna-se responsável perante o adquirente em relação aos danos comprovadamente suportados, com fundamento na Teoria da aparência. Rejeitada a preliminar. 2. Mérito.
Os precedentes jurisprudenciais são uníssonos quanto à configuração do dano moral in re ipsa em casos de negativação indevida do consumidor em cadastros de consulta para concessão de crédito. 3. O valor da indenização, minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indica a razoabilidade da medida, sem representar o enriquecimento ilícito de quem suportou o dano constatado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 09/Nov/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0005146-78.2005.8.08.0024 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.